Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-85.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – Infração penal de menor potencial ofensivo. Recurso de apelação interposto contra a sentença que desclassificou a conduta de tráfico imputada para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Competência do E. Colégio Recursal para apreciação. Inteligência dos artigos 98, I, da Constituição Federal; c.c. 394, § 1o, III, do Código de Processo Penal; c.c. 61 e 82

Ementa:
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – Infração penal de menor potencial ofensivo. Recurso de apelação interposto contra a sentença que desclassificou a conduta de tráfico imputada para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Competência do E. Colégio Recursal para apreciação. Inteligência dos artigos 98, I, da Constituição Federal; c.c. 394, § 1o, III, do Código de Processo Penal; c.c. 61 e 82 da Lei no 9.099/95. Precedentes deste E. TJSP – Apelo não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500206-85.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante RONAN
LEONEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos ao Colégio Recursal do Juizado Especial
Criminal competente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-85.2019.8.26.0288 -Voto no 12154
2
Apelação Criminal no 1500206-85.2019.8.26.0288 – Processo Digital
2a Vara Judicial da Comarca de Ituverava
Apelante: Ronan Leonel da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Jose Magno Loureiro Junior
Voto no 12154
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Infração penal de menor potencial ofensivo. Recurso de
apelação interposto contra a sentença que desclassificou a
conduta de tráfico imputada para o delito do artigo 28 da
Lei de Drogas. Competência do E. Colégio Recursal para
apreciação. Inteligência dos artigos 98, I, da Constituição
Federal; c.c. 394, § 1o, III, do Código de Processo Penal; c.c.
61 e 82 da Lei no 9.099/95. Precedentes deste E. TJSP

Apelo não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
149/152, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação penal
e condenou Ronan Leonel da Silva como incurso no artigo 28, caput, da Lei
no 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos da droga. Custas ex lege,
observada eventual gratuidade.
Inconformado, o réu apelou pugnando, a nulidade da
decisão, sob a alegação de que o MM. Juízo a quo é incompetente para
apreciar a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (fls. 173/176).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 179/181).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
reconhecimento parcial da nulidade da sentença, determinando-se o retorno
dos autos à origem para a manifestação do Ministério Público em relação aos
institutos despenalizadores da transação penal e da suspensão condicional do
processo (fls. 205/207 e 210/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-85.2019.8.26.0288 -Voto no 12154
3
É o relatório.
A insurgência não comporta conhecimento.
Com efeito, a conduta inicialmente imputada ao apelante
(tráfico de drogas) foi desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei
de Drogas (porte de drogas para consumo próprio), sem recurso ministerial
(trânsito em julgado em 08.05.2020 fl. 164).
Tratando-se de infração de menor potencial ofensivo nos
termos do artigo 611 da Lei no 9.099/95, impositiva a adoção e observância do
rito sumaríssimo previsto no artigo 394, § 1o, III do Código de Processo Penal2
e a remessa dos autos ao Colégio Recursal órgão competente para
conhecimento do apelo, conforme dispõe os artigos 98, I, da Constituição
Federal3 ; e 824 da Lei no 9.099/95.
Nesse sentido é a remansosa jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, e.g.:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Posse de entorpecente para
consumo pessoal. Crime da alçada do Juizado Especial
Criminal.
Delito
de
pequeno
potencial
ofensivo.
Desclassificação. Determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal competente.” (TJ/SP, Apelação no
1521722-80.2017.8.26.0564,
7a
Câmara
de
Direito
1 Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou
não com multa.
2 Art. 394. O procedimento será comum ou especial.
§ 1o O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:
III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.
3 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;
4 Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser
julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do
Juizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-85.2019.8.26.0288 -Voto no 12154
4
Criminal, Rel. Des. Alberto Anderson, j. 1/8/18).
“TÓXICO. Porte para uso próprio. Recurso defensivo pela
absolvição ou alteração da pena. Pena de prestação de
serviços à comunidade do art. 28, inciso II, da Lei n.o
11.343/06.
Incompetência
desta
E.
Corte
para
o
julgamento do recurso interposto Exegese do §1o do art. 48
da Lei de Drogas e do art. 41 e seu §1o da Lei n.o 9.099/95.
Recurso não conhecido, com determinação” (TJ/SP,
Apelação
no
0003136-35.2014.8.26.0480,
Rel.
Des.
Newton Neves, 16a Câmara Criminal, j.13/9/16).
Ex positis, não se conhece do recurso e determina-se a
remessa dos autos ao Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal
competente.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator